Tribunal: STF
Processo: Rcl 45989
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Meruoca, em face de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Meruoca, proferida nos autos do Processo 0050036-91.2021.8.06.0123 .
    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 629.053 (tema 497), paradigma da repercussão geral.
    Narra que:
    “A ex-servidora requereu, extrajudicialmente, a renovação do contrato de trabalho com a justificativa de encontrar-se grávida. Houve a negativa por parte do ente reclamante, com fundamento na tese firmada no Tema 497/STF - repercussão geral - RE 629053. 
    Irresignada com a decisão administrativa, a ex-servidora propôs ação ordinário com pedido de liminar requerendo sua imediata reintegração, pedido que fora deferido pelo juízo de primeiro grau, fundamentando sua decisão, data maxima venia, em jurisprudência afrontosa a autoridade desta Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 2)
    Nesses termos, assevera que a decisão reclamada violou a a autoridade desta Corte, porquanto “não houve dispensa sem justa causa ou arbitraria da ex-servidora e beneficiária do ato impugnado, o que ocorreu no caso concreto, foi o término do contrato de trabalho direito ao duplo grau de jurisdição deste Reclamante”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Na hipótese dos autos, a reclamante busca a cassação de decisão que, deferindo parcialmente a liminar postulada, determinou a reintegração da ora beneficiária aos quadros da Municipalidade, com estabilidade provisória até o oitavo mês após o parto. Transcrevo, pois, o teor do julgado, na parte em que interessa:
    “No caso, a probabilidade do direito da autora encontra respaldo na Constituição Federal que aborda a proteção estatal à maternidade como um direito social. Já no tocante ao trabalho das gestantes, confere proteção a essa condição, contra dispensas arbitrárias, permitindo a permanência da mulher no exercício das funções, estipulando para tanto um lapso temporal. 
    (…)
    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que ‘As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.’ (AI 804574 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-178, Divulg. 15.09.2011, Public. 16.09.2011). Assim, ainda que o contrato temporário seja firmado em caráter precário, a servidora gestante, tem direito à estabilidade provisória. 
    Frise-se ainda que a legislação do Município de Meruoca prevê que a licença maternidade é de 240 dias (art. 97, §1º, da Lei 584/2003, com a redação dada pela Emenda 01/2015). 
    No caso dos autos, a autora comprovou que celebrou contratos de trabalho com a municipalidade, por tempo determinado, mais precisamente de 09/05/2020 a 30/11/2020 e de 30/11/2020 e 31/12/2020 (páginas 25/32), os quais previam a possibilidade de renovação do vinculo. Também demonstrou que engravidou durante o referido lapso temporal contratual (páginas 34/38). 
    Destarte, os documentos carreados ao feito e a previsão legal a respeito da matéria revelam a plausibilidade do direito autoral, ao menos em juízo de cognição sumária.
    (…)
    Portanto, demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a reintegração da autora aos quadros da municipalidade, com estabilidade provisória até o oitavo mês após o parto”. (eDOC 5, pp. 45/49) 
    Nesses termos, tratando-se o ato reclamado de decisão que concedeu a antecipação de tutela pleiteada na origem, ainda seria cabível a interposição de outros recursos para provocar o Juízo a quo a rever a aplicação do entendimento firmado no paradigma indicado ao caso concreto.
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, incabível a presente reclamação. 
    Com efeito, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o iter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020) 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente